Tribunal: TJMT
Processo: 1025019-42.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025019-42.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE BOTELHO SENFF - CPF: 818.050.471-91 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DA SILVA - CPF: 346.132.691-72 (AGRAVANTE), IVANILDA RODRIGUES PACHECO - CPF: 107.728.391-15 (AGRAVADO), THIAGO LOUZICH DA SILVA - CPF: 007.320.781-05 (ADVOGADO), LIAMAR MEIRA DE ARRUDA - CPF: 925.864.301-15 (ADVOGADO), GABRIEL COSTA CORTES - CPF: 927.904.612-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS - HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL - DISCORDÂNCIA – OBEDIÊNCIA À SENTENÇA EXECUTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE JUSTIFIQUEM O PEDIDO DE ALTERAÇÃO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO - RECURSO DESPROVIDO.

Não havendo demonstração de que o cálculo não esteja de acordo com a sentença executada, impõe-se a manutenção do cálculo, sob pena de afronta à preclusão e à coisa julgada, salientando-se a viabilidade apenas de insurgência quanto ao valor a ser apurado em liquidação de sentença, estritamente no que se refere à eventual excesso, que não se visualiza no caso.

R E L A T Ó R I O

Recurso de agravo de instrumento interposto por JOSE CARLOS DA SILVA, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que Ação de Cobrança c/c Danos Morais e Materiais em fase de Cumprimento de Sentença n. 1025288-31.2017.8.11.0041 movida por IVANILDA RODRIGUES PACHECO, julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença.

O agravante aduz que desembolsou R$ 56.000,00 (cinquenta e seis mil reais), pela compra do terreno da embargada, restando apenas R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), para completar a quitação do contrato, diante disso a agravada entrou com ação cobrando os valores em atraso e ainda atribuindo ao agravante os valores das parcelas de todo financiamento, por ela contratado.

Assevera que o contrato traz cláusulas claras onde estabelece que a agravada deveria receber o montante pela venda do terreno e quitar o financiamento em seu nome, e não o fez, usando de artimanhas e induzindo o juízo em erro para transferir sua responsabilidade para o agravante.

Salienta ainda, que o presente agravo, questiona a decisão do juízo
a quo
de não considerar os cálculos apresentados pelo agravante, apresentados na petição de impugnação de execução, sob a alegação de não estar em consonância com fundamentos do artigo 525, §4º do CPC.

Requer o recebimento do presente Agravo de Instrumento para que seja deferido a suspensão da presente execução, até o julgamento do Agravo nos termos do artigo 1.019, inciso I, do CPC; o recebimento do presente Agravo de Instrumento, para reformar a presente decisão e para acolher a impugnação de cumprimento de sentença no tocante dos valores excessivos de 94 parcelas do financiamento.

A liminar foi indeferida. (id. 152905192)

Contrarrazões. (id. 154856653)

É a relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por JOSE CARLOS DA SILVA, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que Ação de Cobrança c/c Danos Morais e Materiais em fase de Cumprimento de Sentença n. 1025288-31.2017.8.11.0041 movida por IVANILDA RODRIGUES PACHECO, julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença.

Pois bem.

Depreende-se dos autos na origem que, após o manejo de cumprimento de sentença por parte da agravada, foi ofertada a impugnação, medida esta que o Juízo
a quo
julgou improcedente:

“(...)No caso dos autos, a parte executada sequer instruiu sua impugnação com planilha de cálculo, cingindo-se a indicar o valor devido que entendia correto, de forma genérica, circunstância esta que justifica a rejeição liminar da presente impugnação.

Destarte, inviável acolher a tese do impugnante quanto o pagamento da condenação dentro do prazo legal, porquanto entendo que a inércia no tocante à sua comprovação tempestivamente além de gerar atraso no aproveitamento do credor, culminou na prática de atos processuais desnecessários e retardou o efeito liberatório do montante devido.

Portanto, e sem maiores delongas, não prospera a alegação de excesso de execução, em decorrência de que o cálculo elaborado pela parte exequente seguiu conforme a sentença, razão pela qual, não há se falar em excesso de execução.

Consigno por fim, a impossibilidade da compensação dos honorários advocatícios fixados nesta fase processual, nos termos da Súmula 306 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, diante da dicção prevista no art. 85, §14, do CPC, que adota orientação em sentido diametralmente oposta a então vigente ao vedar a compensação de honorários em caso de sucumbência parcial e ao mesmo tempo reconhecer sua natureza alimentar: “os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial”.

Posto isto, nos termos do artigo 525 e 526 do CPC, JULGA IMPROCEDENTE a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pelo executado e determino a intimação da parte executada para efetuar o pagamento do valor do débito atualizado até a data do efetivo pagamento, e de acordo com os parâmetros ora estabelecidos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de execução forçada.

Decorrido o prazo, intime-se a parte exequente para manifestação.”. (id. 103150199 – autos originários)

Após a devida análise, tenho que o agravo não comporta o almejado provimento.

Com efeito, a rigor do art. 525, § 1º, inciso V do Código de processo Civil, o executado pode alegar, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, o excesso de execução.

A regra inserta no parágrafo § 4º do mesmo dispositivo preconiza que “Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.”

Já o § 5º do referido artigo dispõe que, na hipótese do § 4º, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.

A propósito, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca do assunto:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO EM RAZÃO DO APONTADO EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE MEMÓRIA DE CÁLCULO POR PARTE DA EXECUTADA. ENTENDIMENTO FIRMADO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO EM TESTILHA NÃO COMBATIDO. APLICAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA 283/STF. RECURSO DESPROVIDO.” (STJ - AgInt no AREsp: 1124996 MG 2017/0152208-3, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 08/10/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2018)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 1. NULIDADE DO TÍTULO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. 2. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEVER DO EMBARGANTE DE INDICAR, NA INICIAL, O VALOR QUE ENTENDE CORRETO E MEMÓRIA DE CÁLCULO. ART. 739-A, § 5º, DO CPC. PRECEDENTES. 3. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Não há como apreciar as razões do recurso especial quanto à nulidade do título, haja vista a incidência da Súmula 283/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles." 2. No caso, o Tribunal de origem, ao analisar a controvérsia, concluiu que a tese dos recorrentes não foi objeto da ação de embargos à execução, sendo que os recorrentes não impugnaram esse fundamento do acórdão recorrido que tratou da matéria como sendo inovação recursal. 3. "Fundados os embargos em excesso de execução, a parte embargante deve indicar, na petição inicial, o valor que entende correto, apresentando memória de cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos ou de não conhecimento desse fundamento (art. 739-A, § 5º, do CPC)." (EREsp n. 1.267.631/RJ, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/6/2013, Dje 1/7/2013).4. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 793.360/MT, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/02/2016, Dje 05/02/2016) (g.n.)

Ainda:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO, DECORRENTE DA INCIDÊNCIA DE ENCARGOS INDEVIDOS E ABUSIVIDADE CONTRATUAIS – AUSÊNCIA DE PLANILHA DE CÁLCULO DO DEVEDOR – EMENDA À INICIAL – INVIABILIDADE – PRECEDENTES DO STJ - EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – ADMISSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Conforme entendimento sedimentado pela Corte Superior, quando o fundamento dos embargos for excesso de execução, cabe ao embargante, na petição inicial, promover a indicação do valor que entende correto com a apresentação da memória do cálculo, sob pena de indeferimento liminar, não sendo admitida a emenda da petição inicial. (TJ-MT - AC: 00052040520128110040 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 20/02/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 25/02/2019).

No caso dos autos, ao contrário do que alega o agravante, verifica-se a inviabilidade do pedido, pois a decisão combatida preservou o cálculo elaborado pela parte exequente, que seguiu os termos da sentença; assim, a alegação do suposto excesso de execução, não está claramente indicado na petição e também não encontra respaldo na respectiva memória de cálculo.

Com efeito, o executado, ora agravante, limitou-se a apontar um suposto excesso de execução, todavia, o suposto erro não está claramente apontado na planilha de débito apresentada, tratando-se, portanto, de impugnação genérica, sem lastro nos documentos acostados ao feito, que não se revela suficiente para o reconhecimento do excesso à execução.

Diante de tais considerações, a decisão agravada não merece qualquer reparo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023